Tribunal: TJDFT
Processo: 0029853-26.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS DO RÉU CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PRESCRIÇÃO. RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA. BET. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. AUSÊNCIA ATO ILÍCITO. APLICAÇÃO DO TEMA 955. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. COM EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. O Banco do Brasil nada falou quanto ao marco inicial da recomposição fixada na sentença em sede de apelação, sendo incabível que o faça em sede de Embargos de Declaração, por patente inovação recursal. Recurso do Banco do Brasil conhecido em parte.
Recurso da autora
2. Contraditório o acórdão que entendeu que o prazo prescricional inicia-se com o trânsito em julgado da sentença, mas declara a prescrição de parte dos valores cobrados.
2.1. No caso dos autos, a ação foi ajuizada antes do transcurso do prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição, nem do fundo de direito, nem das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento. Vício sanado.
3. O acórdão somente estabeleceu a obrigação da autora e do banco empregador de recompor a reserva matemática, sem enfrentar o argumento principal da autora, ora embargante, sendo necessário reconhecer a omissão.
3.1. O fato de o Banco do Brasil ter cometido ato ilícito e pago as horas extras de forma extemporânea não afasta a obrigação de ambas as partes arcarem com a recomposição. Omissão sanada.
4. O acórdão foi claro ao estabelecer o caráter transitório do benefício especial temporário e o fato de o pagamento de horas extras não influenciar no seu recebimento, não havendo que se falar em contradição.
5. Omisso o acórdão que não analisou o pedido subsidiário feito pela autora de condenação do banco empregador ao pagamento de indenização no caso de indeferimento do pedido de recálculo do BET.
5.1. Os benefícios especiais decorrem de reservas decorrentes de superávit e só são pagos enquanto há valores no fundo de reserva, tendo natureza diversa da do benefício principal. Não há, assim, como entender que o pagamento de horas extras alteraria o valor devido a título de BET, de forma que, não resta comprovado que o ato ilícito do banco empregador gerou diminuição do BET, não havendo que se falar em indenização por danos materiais. Omissão sanada.
Recurso Banco do Brasil
6. Não há que se falar em contradição ou omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada, absolutamente clara e sem proposições inconciliáveis.
7. Não há que se falar em ausência de ato ilícito por parte do banco réu que deixou de pagar horas extras no momento correto e foi, em ação trabalhista, condenado ao pagamento dos valores pretéritos.
7.1. Reiterado o entendimento de ocorrência de ato ilícito, necessário afastar os vícios de omissão e contradição alegados quanto à legitimidade e obrigação do banco réu, ora embargado.
8. O tema 955 foi devidamente aplicado nos acórdão que condenou o banco réu à arcar com metade dos valores devidos a título de recomposição da reserva matemática, devendo, entretanto, serem abatidos os valores já depositados na ação trabalhista.
9. A ausência de análise da competência da Justiça Comum no repetitivo, não a afasta, principalmente porque a matéria discutida é de natureza civil e não trabalhista, já que refere-se ao vínculo jurídico civil existente entre a autora, a previdência e o banco empregador.
10. Recurso do banco réu conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.